Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. QUOTA COMPULSÓRIA. CÔMPUTO DE VAGAS DECORRENTES DE PROMOÇÕES REALIZADAS PARA CUMPRIMENTO DA QC DO POSTO SUPERIOR. LEGALIDADE DO CRITÉRIO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em mandado de segurança no qual os apelantes, oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal no posto de Tenente-Coronel, buscam o reconhecimento de direito líquido e certo à inclusão na Quota Compulsória referente ao exercício de 2025, ano-base 2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se as vagas abertas em razão de promoções decorrentes da aplicação da quota compulsória no posto de Coronel podem ser computadas como vagas surgidas no ano de 2024 no posto de Tenente-Coronel; e (II) verificar se o número de vagas fixado para a QC/2025 deveria ter sido nove, e não seis, com consequente direito dos apelantes à inclusão na listagem de indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quota compulsória prevista no art. 61 da Lei n. 7.289/1984 assegura a renovação, o equilíbrio e a regularidade do fluxo de promoções dentro da Polícia Militar do Distrito Federal, exigindo a abertura de vagas mínimas calculadas conforme o número de oficiais em cada posto.
4. A legislação específica (Lei n. 7.475/1986) estabelece percentuais obrigatórios de promoções anuais para os postos de Coronel e Tenente-Coronel, garantindo que a movimentação hierárquica observe critérios objetivos.
5. O Decreto n. 24.573/2004 determina a abertura de vagas por meio da quota compulsória quando as vacâncias naturais não são suficientes para atingir o número mínimo obrigatório de promoções durante o ano-base.
6. O art. 20 da Lei n. 12.086/2009 dispõe que as vagas são consideradas abertas na data da publicação oficial do ato de promoção, inclusive aquelas resultantes da quota compulsória, devendo ser computadas no exercício em que se efetivam.
7. As três vagas surgidas no posto de Tenente-Coronel decorreram das promoções para o posto de Coronel realizadas em 2024, em cumprimento da QC/2024 (ano-base 2023). Ainda que originadas da quota compulsória do posto superior, tais vagas foram efetivamente abertas em 2024 e, por isso, integram o cálculo das vagas da QC/2025.
8. O Parecer PGDF n. 135/2024 distingue corretamente as hipóteses de vagas decorrentes de cumprimento da quota compulsória no mesmo posto daquelas que repercutem no posto imediatamente inferior, reconhecendo que, em postos distintos, as vagas podem ser computadas no ano de sua efetiva abertura.
9. O precedente invocado pelos apelantes (Parecer n. 1.617/2005) não se aplica ao caso, pois trata de vagas iniciais da quota compulsória no mesmo posto, e não de vagas reflexas abertas em posto inferior por promoções realizadas no posto superior.
10. A interpretação pretendida pelos apelantes contraria o regime previsto nos arts. 20 e 21 da Lei n. 12.086/2009 e implicaria desequilíbrio no fluxo de renovação dos quadros, criando artificialmente vagas mínimas que não correspondem ao movimento hierárquico efetivo do ano-base.
11. A Administração observou os critérios legais e técnicos, tendo fixado corretamente o número de 6 (seis) vagas para a QC/2025, resultante da subtração das 15 (quinze) vagas mínimas obrigatórias pelas 9 (nove) vagas efetivamente abertas no posto de Tenente-Coronel no ano de 2024.
12. Não há ilegalidade, abuso de poder ou violação a direito líquido e certo, razão pela qual não cabe ao Judiciário intervir no mérito administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. As vagas surgidas no posto imediatamente inferior, em razão de promoções realizadas para cumprimento da quota compulsória no posto superior, são consideradas abertas no ano da efetiva promoção, nos termos do art. 20 da Lei n. 12.086/2009. 2. O cômputo dessas vagas integra o cálculo das vagas mínimas obrigatórias da quota compulsória do exercício subsequente. 3. A pretensão de desconsiderar tais vagas, contraria comandos expressos da legislação de regência e geraria desequilíbrio no fluxo de renovação dos quadros da corporação. 4. Ausente ilegalidade ou violação a direito líquido e certo, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.289/1984, art. 61; Lei n. 7.475/1986; Decreto 24.573/2004, art. 6o; Lei n. 12.086/2009, arts. 19, 20 e 21; CPC, arts. 487 e 1.026, § 2o, I; e Lei n. 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência citada: Parecer PGDF n. 135/2024 e Parecer PGDF n. 1.617/2005.